Tribunal: TCU
Processo: 031.905/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10987/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.905/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Alves de Souza (XXX.454.831-XX); Carmem Ivone Baiao de Tirabosqui (XXX.939.431-XX); Cremilda Joana Ferreira Dutra (XXX.835.251-XX); Iracema Siqueira Alencar (XXX.994.798-XX); Jose Alves Prego (XXX.489.651-XX); Luiz Fernando do Nascimento (XXX.207.671-XX); Marco Antonio do Espirito Santo (XXX.404.001-XX); Maria do Socorro Marques de Souza (XXX.137.241-XX); Rosalina Ferreira de Jesus (XXX.201.391-XX); Walkiria da Silva Ramos Ferreira (XXX.812.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.